Tribunal: TJMT
Processo: 1024101-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024101-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICK SILVEIRA DE FREITAS CAVALCANTE - CPF: 028.986.362-74 (AGRAVANTE), RAIANE DA SILVA DE SOUZA - CPF: 065.469.231-90 (AGRAVADO), B. M. C. - CPF: 107.393.061-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIANE DA SILVA DE SOUZA - CPF: 065.469.231-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Erick Silveira de Freitas Cavalcante contra decisão proferida em sede de Ação Revisional de Alimentos, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reduzir a pensão alimentícia de 47% para 30% do
salário mínimo
, em favor de seu filho Bernardi Massimo Cavalcante, representado por sua genitora Raiane da Silva de Souza. O agravante alega redução de sua capacidade financeira, devido à remuneração atual de R$ 1.922,38, despesas com plano de saúde e babá, além do fato de sua atual companheira estar gestante. Argumenta que o valor da pensão e das despesas fixas supera sua renda mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada alteração na situação financeira do alimentante justifica a redução liminar do valor da pensão alimentícia fixada judicialmente; (
ii
) estabelecer se a constituição de nova família pode ser considerada elemento suficiente para revisão do encargo alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme art. 1.694, § 1º, do Código Civil, de modo a garantir o sustento do menor sem onerar excessivamente o alimentante.

A redução, majoração ou exoneração da pensão exige prova inequívoca de modificação da situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

O agravante não apresentou nos autos prova robusta e contemporânea que evidenciasse de forma clara sua incapacidade financeira atual, sendo insuficiente, para esse fim, a simples alegação de que as despesas superam os rendimentos.

A existência de acordo judicial homologado em 2024, com fixação de pensão em 47% do
salário mínimo
e outras obrigações de convivência, deve ser respeitada, especialmente diante da ausência de demonstração de impossibilidade de cumprimento.

A constituição de nova família e a gravidez da atual companheira não constituem, por si só, fundamentos suficientes para modificação do encargo alimentar fixado anteriormente em favor de filho havido de união anterior, conforme entendimento pacificado no STJ.

O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal, impõe a manutenção da pensão nos moldes pactuados até nova deliberação com base em elementos mais consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão do encargo alimentar exige demonstração inequívoca de alteração na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado.

A constituição de nova família, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia em benefício de filho oriundo de relação anterior.

A ausência de prova robusta impede a concessão de tutela de urgência para reduzir alimentos fixados por decisão homologatória anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 23.10.2012,
DJe
09.11.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2216201/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 28.08.2023,
DJe
31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1024101-33.2025.8.11.0000

ERICK SILVEIRA DE FREITAS CAVALCANTE
x

B. M. C.
e
RAIANE DA SILVA DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERICK SILVEIRA DE FREITAS CAVALCANTE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1053363- 02.2025.8.11.0041, ajuizada em face de BERNARDI MASSIMO CAVALCANTE, representado por sua genitora RAIANE DA SILVA SOUZA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução do encargo alimentar de
47% para 30% do
salário mínimo
.

O agravante alega, em síntese, que houve alteração substancial em sua situação financeira desde a fixação do encargo alimentar originário, pois sua remuneração atual é de apenas R$ 1.922,38 como encarregado de setor.

Afirma que arca sozinho com o plano de saúde do filho, no valor de R$ 189,76, e contribui com R$ 175,00 para custear babá, totalizando R$ 364,76 mensais em despesas diretas com o menor. Com a atualização do
salário mínimo
nacional para R$ 1.412,00 em 2025, o valor da pensão passou a representar R$ 663,64 mensais.

Sustenta, ainda, que sua atual companheira está gestante, o que importará em aumento relevante de despesas fixas, e que o valor total de suas despesas mensais supera seus rendimentos.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
301666857
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
303326860
).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado no id.
306210361
, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso,
o
menor
Bernardi Massimo Cavalcante
, cujas despesas, em regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.-
A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade
. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

No caso, o agravante sustenta que a quantia fixada é desproporcional às suas possibilidades financeiras. No entanto, neste momento de cognição sumária, o agravante não trouxe aos autos provas robustas e contemporâneas que evidenciem, de forma concreta e objetiva, a alegada incapacidade financeira que justificasse a revogação ou redução do valor arbitrado liminarmente.

Importante destacar que, conforme acordo homologado judicialmente (Termo de Sessão de Mediação Presencial nº 192/2024), o agravante comprometeu-se a pagar pensão alimentícia no valor correspondente a 47% do
salário mínimo
, além de 50% das despesas extraordinárias. Na ocasião, também se comprometeu a buscar o filho todos os dias na escola às 17h00min, podendo entregá-lo até as 19:30hs, além de pegá-lo em domingos alternados.

Ocorre que, segundo informado pela genitora do menor, o agravante deixou de cumprir com o compromisso de buscar o filho na escola, o que gerou despesa adicional com transporte escolar no valor mensal de R$ 190,00, custeada integralmente pela genitora.

Quanto à alegação de que a gravidez da atual companheira justificaria a redução da pensão, cumpre ressaltar que a constituição de nova família e o nascimento de outro filho, por si só, não são motivos suficientes para reduzir a pensão alimentícia fixada em favor de filho havido de relacionamento anterior.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do
pedido .
Nesse contexto, não há falar em violação ao art. 1022 do CPC/15. Com efeito, o Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional .
2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
Precedentes .
3. A reanálise do binômio da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado pressupõe enfrentar o quadro fático delineado na instância ordinária, o que é vedado nesta via recursal extrema, vocacionada à discussão eminentemente jurídica, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno
desprovido .
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2216201 SP 2022/0302526-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)
.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não há elementos suficientes para, neste momento processual, comprovar de forma robusta a alteração de sua capacidade financeira a ponto de justificar a redução do encargo alimentar.

Portanto, à míngua de prova inequívoca em sentido contrário e considerando o princípio do melhor interesse da criança (CF, art. 227), mostra-se prudente manter o valor
fixado
até ulterior deliberação, seja ao final da instrução processual, seja diante de eventual modificação fática ou apresentação de novos elementos que justifiquem a rediscussão da obrigação alimentar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025